Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716138-29.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (ids. 33769871 e 153995712 dos autos originários 0038240-31.1996.8.07.0001) que homologou os cálculos periciais em cumprimento de sentença. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator